Tribunal: STF
Processo: ARE 934629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Revisão de aposentadoria. Preenchimento de requisitos. Ausência de questão constitucional. súmula 279/STF. Alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Inexistência.



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2. O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.